Tribunal: STF
Processo: HC 240481
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 810715/SP - eDOC 7)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O QUANTUM DA PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 3. No caso dos autos, apesar da irresignação defensiva, ficou evidenciado nos autos que a vítima reconheceu pessoalmente o réu tanto em sede policial, como em juízo; além disso, o réu foi apreendido na condução do automóvel utilizado no momento do crime, ficando registrado que a vítima anotou a placa do veículo e forneceu à polícia, que localizou o automóvel que estava sendo conduzido pelo ora agravante, no dia seguinte ao delito. Portanto, a condenação não foi amparada apenas no reconhecimento pessoal. 4. Apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento pessoal, que atestaram a autoria delitiva, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 5. A exasperação da pena-base em razão da existência de circunstância desfavorável constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, §3º, do CP. Precedentes. 6. O pleito de reconhecimento da participação de menor importância, além de não se coadunar com a via do mandamus, não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Outrossim, trata-se de inovação recursal, o que não se admite, considerando que a matéria não foi ventilada no âmbito do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em síntese, a alteração do regime inicial para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. De fato, o impetrante não trouxe aos autos a sentença e o acórdão da apelação.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente